Tribunal: TJDFT
Processo: 0723618-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou os alimentos provisórios no equivalente a 12 (doze) salários mínimos, sendo 6 (seis) salários para cada filho, devendo se depositados na conta indicada na inicial.
2. Conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, com atenção à necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado.
3. Fixados os alimentos provisórios em valor razoável, com observância às normas, e em conformidade com as provas carreadas aos autos, há que ser confirmada a estimativa razoável do juiz da causa, mormente porque, somente após a dilação probatória será possível aferir a real condição financeira do genitor e a necessidade dos agravados.
4. Com a fixação dos alimentos e o depósito da quantia na conta da genitora, esta deve prover o sustento dos filhos, ou seja, deve arcar com as despesas dos menores, tais como vestuário, transporte, escola, plano de saúde, etc., mesmo que o alimentante ainda não tenha deixado o lar conjugal, ficando ele exonerado da obrigação de arcar de tais despesas in natura, uma vez ser a pensão destinada a cobrir tais necessidades.
5. Recurso conhecido e desprovido.